Tribunal: TJDFT
Processo: 0703730-91.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO PREJUDICADO. CITAÇÃO POR EDITAL. PESQUISAS EM SISTEMAS INFORMATIZADOS NÃO EFETUADAS. LOCAL INCERTO OU IGNORADO. PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. Cediço que a citação por edital é medida excepcional, que só pode ser adotada quando: a) desconhecido ou incerto o réu; b) demonstrada a impossibilidade de localização do réu, por ser esta ignorada, incerta ou inacessível; ou c) nos demais casos expressamente previstos em lei, nos termos do art. 256 do CPC.
2. O esgotamento dos meios para promover a citação deve ser compreendido em sintonia com as particularidades do caso, hábeis a revelar que a parte ré está em lugar ignorado ou incerto.
3. No caso, a parte autora não se empenhou em encontrar endereços hábeis à citação em sistemas informatizados disponíveis em cooperação com a Justiça, como SISBAJUD e INFOSEG, conforme art. 6o do CPC, de modo que não demonstrado efetivamente que o réu estava em lugar incerto e não sabido, tanto que, em simples diligência, a Defensoria logrou encontrar possível endereço de residência do apelante.
4. A gratuidade de justiça fica prejudicada em razão da preliminar acolhida.
5. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. Sentença cassada.